Tribunal: TJSP
Processo: 2073867-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073867-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS WILSON SPYER REZENDE, são agravados ODEBRECHT S.A. -
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
KIEPPE
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODBINV S.A.,
OSP
INVESTIMENTOS
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT
SERVIÇOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
ATVOS
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A. . - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OPI S.A., ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODB
INTERNATIONAL
CORPORATION . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
FINANCE LIMITED . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
ENERGIA INVESTIMENTOS S.A, ODEBRECHT ENERGIA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A.,
ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES
E
ENGENHARIA
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT PROPERTIES INVESTIMENTOS
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT PROPERTIES
PARCERIAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OP CENTRO
ADMINISTRATIVO S.A., OP GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MECTRON ENGENHARIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
2
Voto no 24657
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante: Marcos Wilson Spyer Rezende
Agravados: Odebrecht S.a. - Em Recuperação Judicial, Kieppe Participações
e Administração Ltda. - Em Recuperação Judicial, Odbinv S.A., Osp
Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Serviços e
Participações S.a., Atvos Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em
Recuperação Judicial, Opi S.a., Odebrecht Participações e Investimentos S/A
- Em Recuperação Judicial, Odb International Corporation . - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Finance Limited . - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Energia Investimentos S.a, Odebrecht Energia S.a. - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Energia do Brasil S.A., Odebrecht
Participações e Engenharia S.a. - Em Recuperação Judicial, Edifício
Odebrecht Rj S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Parcerias S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Centro Administrativo S.a.,
Op Gestão de Propriedades S.a. - Em Recuperação Judicial e Mectron
Engenharia, Indústria e Comércio S/A
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda. -
Administrador Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
EXTINGUIU
A
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELO
AGRAVANTE.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PROGRAMA DE INCENTIVO DE PERMANÊNCIA
NA EMPRESA. STOCK OPTIONS. NATUREZA
EMPRESARIAL.
PRECEDENTES.
CRÉDITO
CORRETAMENTE
CLASSIFICADO
COMO
QUIROGRAFÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão de fls. 215 que, extinguiu a impugnação de crédito apresentada na
recuperação judicial das agravadas, nos seguintes termos:
“Vistos. Acolho como razões de decidir a manifestação do
administrador judicial de fls. 146/149, corroborada pela cota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
3
ministerial em fls. 211/213, assim, julgo extinto o presente
feito, tendo em vista que a natureza trabalhista do crédito não
foi comprovada.”
Insurge-se o credor Marcos Wilson, alegando, em síntese,
que a r. decisão carece de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, III e IV, do
CPC/2015), ressaltando que os pareceres do Ministério Público e da
Administradora Judicial não abordam o tema com a profundidade necessária,
razão pela qual não servem como fundamento da r. decisão.
Sustenta, ainda, que os três requisitos tidos como
essenciais para caracterizar o programa de incentivo como mercantil não estão
presentes, uma vez que não houve adesão voluntária, oferta pública das ações,
tampouco, dependência de terceiros. Isso porque, as ações eram oferecidas
exclusivamente aos funcionários, podendo permanecer no programa durante o
vínculo empregatícios, observando-se que a PLR dos empregados era utilizada
como forma de pagamento.

Aduz que a legislação, doutrina e jurisprudência
evidenciam a natureza trabalhista dos créditos oriundos do plano de opção de
compra de ações, sobretudo pela necessidade de vínculo empregatício para
obtenção de condições diferenciadas.
Acrescenta que, apesar da denominação do contrato, não se
pode concluir tratar-se de um investimento na empresa.
Quanto ao valor do crédito, afirma que o mesmo não foi
corretamente atualizado, conforme confessado pelas próprias agravadas.
Recurso processado sem a concessão de liminar (pp. 43/44
e 49/52).
Contraminuta às pp. 57/81.
Manifestação da Administradora Judicial pelo não
provimento do recurso (pp. 86/90).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do recurso (pp. 95/99).
Oposição ao julgamento virtual (pp. 54 e 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
4
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em
17/06/2019, constando do polo ativo as seguintes empresas: 1) KIEPPE
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA; 2) ODBINV S.A; 3)
ODEBRECHT S.A; 4) OSP INVESTIMENTOS S.A; 5) ODEBRECHT
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; 6) ATVOS AGROINDUSTRIAL
INVESTIMENTOS S.A; 7) OPI S.A; 8) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A; 9) ODB INTERNATIONAL CORPORATION; 10)
ODEBRECHT
FINANCE
LIMITED;
11)
ODEBRECHT
ENERGIA
INVESTIMENTOS S.A; 12) ODEBRECHT ENERGIA S.A; 13) ODEBRECHT
ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A; 14) ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL
S.A; 15) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A; 16)
EDIFÍCIO
ODEBRECHT
RJ
S.A;
17)
ODEBRECHT
PROPERTIES
INVESTIMENTOS S.A; 18) ODEBRECHT PROPERTIES PARCERIAS S.A;
19) OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A; 20) OP GESTÃO DE
PROPRIEDADES S.A; e 21) MECTRON
ENGENHARIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S.A. O magistrado deferiu o processamento na mesma data.
O agravante apresentou divergência administrativa,
pleiteando a majoração do crédito e alteração de classe, entendendo tratar-se de
crédito trabalhista.
Diante da manutenção na Classe dos Quirografários e, por
pretender correta atualização de seus créditos, ajuizou incidente de impugnação de
crédito (09/09/2019), sendo o mesmo extinto, razão da interposição do presente
agravo de instrumento.
II) Em que pese a irresignação do agravante, o recurso não
merece ser provido.
Isso porque, ainda que o benefício decorra de um vínculo
empregatício, o mesmo não possui natureza salarial, ou seja, sua função não é
remunerar o funcionário pelos serviços prestados, mas incentivá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
5
O objetivo da venda de ações a empregados é a retenção
de talentos. Ao tornar-se acionista da empresa, por um preço diferenciado,
aumentará sua produção, visando o crescimento da empresa e, por conseguinte, a
valorização de suas ações, o que demonstra tratar-se de benefício de natureza
mercantil.
Não se pode perder de vista que na stock option, o
funcionário paga pela aquisição das ações, o que impede qualquer possibilidade de
caracterização do programa como natureza salarial, lembrando que o salário deve
ser pago pelo empregador, não pelo empregado.
Trata-se, portanto, de opção mercantil (investimento em
condições diferenciadas), não podendo ser confundida com qualquer benefício ou
remuneração de natureza trabalhista, razão pela qual os créditos decorrentes de
tais ações não podem ser incluídos na Classe I das recuperações judiciais.
Ao
contrário
do
entendimento
do
agravante,
a
jurisprudência não evidencia a natureza trabalhista do stock option plan, pelo
contrário, entende que direitos contidos em avença de “opção de compras de ação”
rementem ao direito civil e estatutário:
- Superior Tribunal de Justiça - Conflito de Competência no
15.770-SP, Rel. Min Lázaro Guimarães, decisão monocrática
publicada em 03/08/2018)
“Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido
entre o eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a
REGIÃO e o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, suscitado em ação de cobrança cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais.
A ação foi movida por ex "Diretor Presidente e membro do
Conselho de Administração e, ainda, temporariamente, Diretor
de Relações com o Mercado da Eletrosílex S/A" em face de
Eletrosilex S/A e de outros (na fl. 7), tendo por objeto o
recebimento de pro labore, de honorários profissionais e de
direitos contidos em avença de "opção de compra de ações" (na
fl. 7).
Proposta a ação perante a Justiça Comum, o d. Magistrado de
primeiro grau julgou procedente a ação, declarando, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
6
incompetência material da Justiça Comum para apreciar os
pedido de cobrança da "remuneração variável" e de "dação em
pagamento de ações preferenciais da Eletrosílex S/A".
Manejada apelação, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, reforma a sentença somente no capítulo referente aos
honorários advocatícios, mantendo a declaração da competência
da Justiça do Trabalho para analisar os pedidos relativos à
"cobrança da verba variável da contratação, que faz parte da
proposta de trabalho, bem como a transferência de ações
patrimoniais da Empresa" (na fl. 1.003)
Remetidos os autos à Justiça do Trabalho, o eg. Tribunal
Regional do Trabalho da 2a Região, em sede de recurso
ordinário tirado da sentença que julgou parcialmente procedente
a ação, suscitou o presente conflito de competência, nos termos
da seguinte ementa:
"SOCIEDADE
ANÔNIMA.
DIRETOR
PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
VALORES E PROGRAMA "STOCK OPTIONS".
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
Incontroverso que o autor, além de ter sido
diretor presidente foi membro do Conselho
Administrativo da primeira reclamada que se
cuida de sociedade anônima. A doutrina e a
jurisprudência
majoritárias
firmaram
o
entendimento de que o diretor não é mandatário
da sociedade, mas um dos órgãos desta, agindo
em nome e como órgão da companhia. Trata-se
de relação jurídica de natureza estatutária, e
não contratual.
Incompetência material que se reconhece.
Conflito negativo de competência que se suscita,
nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição
Federal de 1988" (na fl. 1.326).
A Subprocuradoria-Geral da República opina pela competência
da Justiça Comum.
É o relatório.
Passo a decidir.
Na leitura dos elementos da presente ação, pedidos e causa de
pedir, verifca-se que a pretensão tem origem nos direitos e
vantagens oferecidos a ocupante de cargo de diretor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
7
sociedade anônima, em consonância com as disposições
estatutárias, sem qualquer conotação relevante de ordem
trabalhista.
(...)
Desse modo, a causa de pedir remete diretamente a relação de
cunho civil e estatutário o que afasta a competência da Justiça
do Trabalho.
Confiram-se os seguintes precedentes da eg. Segunda Seção:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA
DE
REMUNERAÇÃO
DE
SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
PRÓ-LABORE.
CAUSA
DE
PEDIR.
PEDIDO.
ÍNDOLE
EMINENTEMENTE
CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Compete à Justiça Comum processar e
julgar ação de cobrança de remuneração de
sócio-administrador, pró-labore, porquanto a
controvérsia posta na demanda deriva de
relação jurídica de cunho eminentemente
civil, nem sequer tangenciando eventual
relação de emprego.
2.
Conflito
conhecido
para
declarar
competente a Justiça Comum Estadual.
(CC 127.338/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/02/2014, DJe 10/03/2014)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
INDEVIDO
DESLIGAMENTO
DE
PRESIDÊNCIA
DE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS
DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS. CAUSA DE
PEDIR.
PEDIDO.
ÍNDOLE
EMINENTEMENTE CIVIL.
1. Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar ação de indenização por
danos materiais e morais, na hipótese em que
o autor da ação afirma ter sido desligado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
8
indevidamente do cargo de presidente de
entidade
de
previdência
privada,
por
determinação do patrocinador, porquanto a
controvérsia posta na demanda deriva de
relação jurídica de cunho eminentemente
civil.
2. A causa de pedir e o pedido deduzidos na
exordial nem sequer se referem à existência
de relação de trabalho entre as partes.
3.
Conflito
conhecido
para
declarar
competente a Justiça Comum Estadual.
(CC
123.914/PA,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 01/07/2013)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
DO TRABALHO.
EX-DIRETOR
DE
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
AUSÊNCIA
DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A investidura no cargo de diretor em
sociedade de economia mista, que é de
confiança, em nada alude à condição de
empregado, por ser estranha ao quadro de
pessoal da empresa, estando os seus direitos
delimitados por previsão estatutária. Desse
modo, o fato de o pedido do requerente estar
fundado em dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, por si só, não faz com que
a pretensão assuma contornos de natureza
trabalhista.
Conflito
conhecido,
para
declarar
a
competência da Vara da Fazenda Pública,
suscitante.
(CC 34.589/AL, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 237) Ante o
exposto, conheço do conflito para declarar a
competência do d. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que
continue o julgamento da apelação conforme
entender de direito.”
- Tribunal Regional do Trabalho
4o Região (RO:
00205406620155040015, 3a Turma, Rel. Ricardo Carvalho
Fraga, j. 16/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
9
“PARCELA "STOCK OPTIONS". NATUREZA SALARIAL
NÃO RECONHECIDA. Tem-se que o plano de compra de
ações (Stock Options) apenas assegura ao empregado o direito
de auferir os lucros ou ganho potencial, resultante da diferença
entre o preço de exercício e o valor de mercado da ação (o
chamado spread) e, posteriormente, o direito à sua valorização
e negociação futura, fatores que dependem da flutuação do
mercado de ações, que pode ser ou não favorável. Embora a sua
concessão tenha decorrido do contrato de trabalho, este se trata
de um típico contrato mercantil, não havendo falar em natureza
salarial da parcela.”
- Tribunal Superior do Trabalho (AIRR: 11968120105050004,
3a Turma, Rel. Bruno Medeiros, j. 24/06/2015)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
RECURSO
DE
REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI No 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. O acórdão enfrentou e analisou os pontos
da matéria debatida com fundamentação jurídica suficiente a
embasar o entendimento adotado, restando incólumes os artigos
93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 458 do CPC.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. O e. Regional manteve o
indeferimento da equiparação salarial, pois considerou
evidenciado que o reclamante e os paradigmas, não obstante
exercessem a mesma função de Diretor Regional, laboraram em
localidades diferentes. A decisão recorrida não desafia reforma,
pois o caput do art. 461 da CLT elenca o trabalho na mesma
localidade
como
condição
para o reconhecimento da
equiparação salarial. Do exposto, constata-se que a decisão
recorrida não implicou em violação aos 1o, III e IV, 5o, caput,
7o, XXX, XXXII, XXXIV, da Constituição Federal e 461 da
CLT. STOCK OPTIONS. OPÇÃO POR COMPRA DE
AÇÕES. A decisão do e. Regional que refutou a natureza
salarial da parcela Stock Options (opção por compra de ações
da empresa na qual o reclamante trabalhou) está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Quanto ao
alegado direito de receber o pagamento de valor
correspondente a 120.000 (cento e vinte mil) ações, que
estariam à disposição a partir da data de saída do Reclamante,
em janeiro de 2009, considerou a decisão recorrida que não
foram implementadas as condições estabelecidas às fls. 40/49
(plano de compras de ações), não havendo se falar em
indenização. Constatação diversa demandaria revolvimento de
fatos e provas, situação obstada nesta seara recursal. Incidem,
portanto, as Súmulas no 126 e 333 desta Corte como óbices ao
prosseguimento da revista, a pretexto da alegada ofensa aos
dispositivos apontados. Agravo de instrumento não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
10
No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça:
“A questão gira em torno de terem as stock options (opção de
compra de ação) natureza trabalhista ou empresarial (cível).
Tenta o agravante aduzir que, por serem forma de remuneração
variável aos executivos, seriam verbas trabalhistas e, portanto,
o crédito delas decorrente deveria ser classificado na Classe I
Trabalhista.
Contudo, conforme bem ressaltou o administrador judicial, o
crédito
decorre
de
contratos
com
evidente
caráter
mercantil/empresarial, tratando-se de matéria societária (Plano
ILP, Contrato de Investimento, Contrato de Compra e Venda de
Ações).
O agravante participava de um plano de incentivo a longo
prazo e realizou contratos de investimentos com a empresa, não
se trata de matéria trabalhista, mas sim de relação entre
acionista e empresa.”
Portanto, afastada a natureza trabalhista do crédito, correta
a classificação do mesmo como quirografário.
III) Em relação ao valor do crédito, observa-se que o e-
mail enviado pelas recuperandas (fls. 106 dos originais) informa que o valor do
crédito não foi atualizado, existindo uma defasagem de 17 dias (“entre à data-
base da lista apresentada originalmente (31.5.2019) e a Lista Revisada
(17.06.19)”).
Os cálculos do Administrador Judicial foram elaborados
após o pedido de Recuperação Judicial, após acolher em parte a divergência
apresentada na fase administrativa. Consta do relatório: “Quanto à majoração do
valor do crédito, a Administradora Judicial procedeu ao cálculo conforme
previsto no documento que rege o Programa de Incentivo de Longo Prazo e
apurou o valor apresentado na fase administrativa de R$ 1.178.185,65 (um
milhão cento e setenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos)”.
Não se pode olvidar tratar-se de Administradora Judicial
competente, com vasta experiência na área, que analisou o valor apresentado após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073867-94.2020.8.26.0000 - Voto no 24657
11
o ajuizamento da ação.
Por conseguinte, não há que se majorar o valor do crédito,
nos termos pleiteados pelo agravante, uma vez que não constam nos autos
elementos suficientes para concluir pelo equívoco da Administradora Judicial,
tampouco pela precisão do montante informado.
Todavia, deve a Administradora Judicial atentar-se às
alegações trazidas, a fim de evitar eventuais falhas na atualização do crédito,
revisando-os, se o caso.
IV) Concluindo, correta a classificação do crédito como
quirografário, uma vez que a opção de compra de ações não possui natureza
trabalhista, devendo ser mantida a r. Decisão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)